Tribunal: TJSP
Processo: 1001258-77.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade débito c.c. indenização por danos morais – Serviço de fornecimento de energia – Imóvel desocupado – Ausência de notificação da empresa ré para a regular interrupção do fornecimento do serviço – Não demonstração de falha na prestação dos serviços – Ônus que incumbia o autor – Sentença reformada – Recurso da ré provido, julgando-se o feito

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade débito c.c. indenização por danos morais – Serviço de fornecimento de energia – Imóvel desocupado – Ausência de notificação da empresa ré para a regular interrupção do fornecimento do serviço – Não demonstração de falha na prestação dos serviços – Ônus que incumbia o autor – Sentença reformada – Recurso da ré provido, julgando-se o feito improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156362
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1001258-77.2018.8.26.0008, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado SERGIO MOREIRA
LINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:"DERAM PROVIMENTO AO RECURSO,
POR MAIORIA DE VOTOS, ESTENDIDO O JULGAMENTO NA FORMA DO
ART. 942, CPC. VENCIDOS O RELATOR SORTEADO E O QUINTO
DESEMBARGADOR. DECLARA O RELATOR SORTEADO. ACÓRDÃO COM O
SEGUNDO DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
IRINEU FAVA, vencedor, SOUZA LOPES, vencido, IRINEU FAVA
(Presidente), AFONSO BRÁZ, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO
BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de março de 2020.
Irineu Fava
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40835
APEL.No: 1001258-77.2018.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL (FORO REGIONAL VIII- TATUAPÉ)
APTE. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
APDO. : SÉRGIO MOREIRA LINO
APELAÇÃO

Ação
declaratória
de
inexigibilidade débito c.c. indenização
por danos morais Serviço de fornecimento
de energia Imóvel desocupado Ausência
de notificação da empresa ré para a
regular interrupção do fornecimento do
serviço
Não demonstração de falha na
prestação dos serviços Ônus que incumbia
o autor Sentença reformada Recurso da
ré
provido,
julgando-se
o
feito
improcedente.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 150/151, proferida pelo MM.
Juiz
de
Direito
Antonio
Manssur
Filho,
que
julgou
procedente a ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais ajuizada pelo
apelado SÉRGIO MOREIRA LINO em face da apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO.
Sustenta a apelante, em síntese, que a
cobrança das faturas de consumo de energia em face do
autor é regular. Afirma que, ainda que a parte alegue que
o imóvel estivesse desocupado, por ela não fora solicitada
a interrupção do fornecimento de energia. Aduz que a
cobrança de novas faturas somente se cessou em razão do
corte no fornecimento de energia no imóvel, em razão da
inadimplência da parte quanto às faturas anteriores. Alega
que a cobrança feita em face do titular da instalação é
regular. Por fim, impugna o arbitramento da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por danos morais. Requer o provimento do recurso a fim de
que a r. sentença seja reformada (fls. 156/165).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 166/167)
e respondido (fls. 170/179).
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito ajuizada pelo apelado, na qual
este impugna a cobrança de faturas de energia elétrica
cobradas pela ré.
Sentenciado o feito, o MM. Juízo a quo
julgou procedente a ação, declarando-se inexigível os
débitos cobrados pela ré, bem como arbitrou em favor do
autor indenização por danos morais.
Contra tal decisum, recorre a ré.
Pois bem.
A
conclusão
que
emerge
da
discussão
travada nos autos aponta no sentido de que não houve falha
na prestação dos serviços por parte da apelante.
Segundo
consta
o
imóvel
permaneceu
desocupado no período correspondente à dívida gerada.
Por certo incumbia ao usuário comunicar
esse fato a apelante e até solicitar o desligamento da
energia, o que constituiria, inclusive, medida de segurança. Por certo, não tinha a apelante a
obrigação e adivinhar a situação do imóvel.
Não restou configurado na hipótese em tela
o nexo de causalidade posto não ter a apelante dado causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos fatos que geraram a negativação.
Nesse cenário, prudente a reforma da r.
sentença a fim de julgar o feito improcedente.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso para julgar improcedente a ação, invertidos os
ônus da sucumbência.
IRINEU FAVA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35886
Apelação Cível no 1001258-77.2018.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Sergio Moreira Lino
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Trata-se de ação declaratória c.c. indenização na qual o
autor alega que recebeu cobrança de R$ 4.293,69 e R$ 857,32 referentes a
período no qual o imóvel se encontrava fechado.
Ocorre que a requerida não comprovou a legalidade das
cobranças questionadas pelo autor, limitando-se a afirmar que foi calculada
com base na medição do período compreendido entre março/2014 a
junho/2016.
O digno Magistrado a quo julgou procedente a ação,
declarando a inexistência do débito cobrado, valendo reprisar: “(...) Diante
disto, à mingua de impugnação específica, restou incontroverso o fato de
que o imóvel, no aludido período de cobrança, encontrava-se fechado e
sem fornecimento de energia, neste último particular, em decorrência de
“corte” levado a efeito pela própria ré.
Outrossim, pese a apresentação de extratos que
justificariam a medição de consumo, a ré deixou de comprovar a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços direcionada ao imóvel e durante o período de
cobrança.
Por conseguinte, tendo em vista que o imóvel estava
fechado e com fornecimento de energia suspenso, mostra-se forçoso
reconhecer que a cobrança levada a efeito pela ré é indevida, daí
derivando a declaração de sua inexigibilidade.
E a partir da cobrança indevida, o autor foi levado a
apontamento, ensejando mácula à sua imagem e ao crédito, suficientes à
configuração de dano moral indenizável.”
Com isso, patente o dano moral indenizável ante a
inscrição indevida do nome do autor no cadastro de devedores que foi
fixada com moderação pelo julgador a quo (R$ 5.000,00), não havendo se
falar em redução.
De fato, é esse o quadro dos autos e, assim sendo,
verifica-se que foi dado correto desate ao litígio, nada havendo para ser
alterado na r. sentença, ora mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, uma vez que o decisum foi proferido já na
vigência do Novo Código de Processo Civil, de rigor a aplicação do
disposto no art. 85 que, nos §§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários
advocatícios na fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, considerando-se que os honorários foram
arbitrados pelo MM. Juiz de piso em R$ 1.000,00, ficam eles majorados
para R$ 1.500,00, atualizados a partir da publicação deste Acórdão.
Pelo exposto, nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, meu voto ratifica a r. decisão monocrática e nega
provimento ao recurso, com a observação acima.
SOUZA LOPES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
1004EDE1
5
7
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
100B013A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001258-77.2018.8.26.0008 e o código de confirmação da tabela acima.